Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. plano de saúde. AUTOGESTÃO. fornecimento de FÁRMACO. NEOPLASIA DE PRÓSTATA. metástase para linfonodos e ossos. tratamento. olaparibe (lynparza). medicamento neoplásico de uso domiciliar. indicação médica. rol da ans. proCEDIMENTO AUSENTE. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE COBERTURA. rol exemplificativo. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde.
2.A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário.
3. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.
4. A legislação vigente autoriza as administradoras de planos de saúde a excluírem a cobertura de fármaco de uso domiciliar, vedando, contudo, a exclusão do fornecimento de remédios antineoplásicos orais, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
6. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade
7. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
8. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.
9. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação do Autor conhecida e não provida.